Tribunal: STF
Processo: ARE 1590639
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação específica. Súmulas 287 e 284 do STF. Alegação de erro de premissa fática e negativa de prestação jurisdicional. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame

    Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental, mantendo a inadmissão de recurso extraordinário em razão da ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, notadamente quanto à incidência da Súmula 284/STF.

    O embargante alega erro de premissa fática, nulidade por negativa de prestação jurisdicional e violação aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, requerendo o afastamento do óbice processual e o prosseguimento do recurso.

    II. Questão em discussão

    Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em vício por suposto erro de premissa fática ao considerar autônomos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade; (ii) estabelecer se houve negativa de prestação jurisdicional pela alegada insuficiência de fundamentação.

    III. Razões de decidir

    Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado, nos termos do art. 619 do CPP.

    O acórdão embargado deixa explicito que a ausência de impugnação específica do fundamento relativo à Súmula 284/STF inviabiliza o processamento do recurso, atraindo a incidência da Súmula 287/STF.

    A invocação da Súmula 284/STF ocorre de maneira concreta e fundamentada, como razão determinante da inadmissibilidade recursal, diante da deficiência de fundamentação verificada.

    A alegação de dependência lógica entre os fundamentos da decisão de inadmissibilidade configura mero inconformismo com a conclusão adotada, sem demonstrar vício no julgado.

    O acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente, atendendo ao art. 93, IX, da Constituição Federal, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

    A pretensão de atribuir efeitos infringentes aos embargos revela tentativa indevida de rediscussão da matéria já decidida, o que é incompatível com a via eleita.

    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de embargos de declaração quando ausentes os vícios legais e configurada a intenção de rediscussão da causa.

    IV. Dispositivo 

    Embargos de declaração rejeitados.